Tribunal: CARF
Processo: 10283.901275/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901275/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.520 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso a fim de reconhecer o direito de que a estimativa paga, no montante de R$
4.476.341,68 (valor recolhido e reconhecido no DD, mas não considerado pela DRJ no
somatório dos valores pagos) e a estimativa compensada no montante de R$ 10.699.241,82, com
crédito tratado no processo n° 10283.902856/2014-50, componham o saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2010, e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901275/2015-81
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 226 e ss) que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de
declaração de compensação PER/DCOMP n° 42111.31622.300913.1.3.03-1300 (fl. 34/45) na
qual o alegado crédito corresponde a saldo negativo do CSLL do ano calendário 2010. Assim
dispôs a DRJ, em relatório:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP n° 42111.31622.300913.1.3.03-1300
(fl.34/45) onde o contribuinte indica crédito saldo negativo CSLL referente ao ano-
calendário 2010 no montante de R$ 18.859.041,40 para compensar débitos próprios.
Ainda segundo consta da declaração de compensação, o crédito em questão teria sido
constituído por CSLL retida na fonte (R$ 355.781,01), pagamentos de estimativa CSLL
(jan a jun/2010 e ago a dez/2010) e estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores (jul/2010).
Por intermédio do Despacho Decisório n° 102736158 e anexos de 03/07/2015
(fl.29/32), o direito creditório não foi reconhecido e as compensações, por conseguinte,
resultaram não homologadas. Como fundamento para não reconhecimento do direito
creditório, a unidade de origem alegou que o total das parcelas de composição do
crédito confirmadas (R$ 16.724.325,04) é inferior à CSLL Devida (R$ 162.710.179,18),
resultando em saldo negativo disponível de R$ 0,00.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 15/07/2015 (fl.236), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 12/08/2015 (fl.3/11), via procurador
(fl.13/27), alegando:

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

(...)
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade do
contribuinte. Isto porque negou o cômputo no saldo negativo do ano calendário 2010, pois
entendeu que o valor de R$ 14.970.381,08, que seria relativo a estimativa de Julho de 2010, teve
sua compensação não homologada e estaria sendo discutida administrativamente em PAF de n°
10283.902856/2014-50.
Cientificada, a contribuinte apresentou Recurso voluntário (e-fls. 248 e ss), em
que reforça seus argumentos de manifestação e aduz:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

Este CARF solicitou diligência à Unidade de Origem (e-fls. 267 e ss) a fim de
sobrestar o julgamento de recurso voluntário em face de conexão, por prejudicialidade, com o
processo 10283.902856/2014-50.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ Trata-se de Recurso
Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 226 e ss) que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de declaração de compensação
PER/DCOMP n° 42111.31622.300913.1.3.03-1300 (fl. 34/45) na qual o alegado crédito
corresponde a saldo negativo do CSLL do ano calendário 2010
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade do
contribuinte. Isto porque negou o cômputo no saldo negativo do ano calendário 2010, pois
entendeu que o valor de R$ 14.970.381,08, que seria relativo a estimativa de Julho de 2010, teve
sua compensação não homologada e estaria sendo discutida administrativamente em PAF de n°
10283.902856/2014-50. Assim dispôs a DRJ:
(...)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

(...)
Por conseguinte, a estimativa de julho de/2010, R$ 14.970.381,08 deve ser
excluída do ajuste anual.
Este CARF solicitou diligência à Unidade de Origem (e-fls. 267 e ss) a fim de
sobrestar o julgamento de recurso voluntário em face de conexão, por prejudicialidade, com o
processo 10283.902856/2014-50.
Ao fim do litígio no processo 10283.902856/2014-50 (Acórdão da CSRF às e-fls.
275/282) os autos foram devolvidos (e-fls. 287).
Independentemente do provimento ou improvimento do recurso voluntário no
processo 10283.902856/2014-50 (que trata do saldo negativo do ano calendário 2009), a
compensação de estimativas que comporiam o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010,
mesmo que não homologadas e em discussão administrativa, devem compor o saldo deste último
ano. Deve-se considerar o que dispõe a Súmula no 177 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Desta forma, deve-se reconhecer o direito de que a estimativa compensada,
referente ao mês de julho de 2010, com crédito tratado no processo n° 10283.902856/2014-50,
componha o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

Mas, há de se rememorar o que dispôs o Despacho Decisório (e-fl. 205): de que a
estimativa referente ao mês de julho de 2010, com crédito tratado no processo n°
10283.902856/2014-50, que deve compor o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010,
somou o valor declarado de R$ 10.699.241,82.

Adicionou também o Despacho decisório, em seu Anexo (e-fl. 207), que foi
reconhecido pagamentos referentes às estimativas de abril (R$ 9.557.463,00), junho (R$
2.334.739,35) e julho (R$ 4.476.341,68) de 2020.

Ou seja, tem razão a Recorrente quando aduz que há erro material no Acórdão da
DRJ, que ao reconhecer os pagamentos efetuados de estimativa para todos os meses do ano
excluiu o já reconhecido pelo Despacho decisório referente à estimativa de julho de 2010 (R$
4.476.341,68) e imputou-lhe a natureza de estimativa compensada.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

(...)

De fato, a compensação foi apenas de parte da estimativa (R$ 10.699.241,82 de
R$ 14.970.381,08), sendo o restando (R$ 4.476.341,68) recolhido e reconhecido no DD.
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso, deixar de acatar a preliminar de
nulidade do acórdão da DRJ por força do disposto do parágrafo 3o do art. 59, e dar provimento
ao recurso a fim de reconhecer o direito de que a estimativa paga, no montante de R$
4.476.341,68 (valor recolhido e reconhecido no DD, mas não considerado pela DRJ no
somatório dos valores pagos) e a estimativa compensada no montante de R$ 10.699.241,82, com
crédito tratado no processo n° 10283.902856/2014-50, componham o saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2010, e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.520 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901275/2015-81

Fl. 298
DF CARF MF
Original